Tribunal: CARF
Processo: 19715.720241/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19715.720241/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.572 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ADEMIR MARTINS DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/09/2013
MULTA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA
DE EXPEDIÇÃO DE NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DO
VEÍCULO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO
DO BEM. AFASTAMENTO.
Ainda que não tenha sido expedido novo Certificado de Registro de Veículo,
comprovando a transferência da propriedade, caso reste devidamente
comprovada a ausência de propriedade do veículo à época da infração, em
razão da tradição do bem, deve ser afastada a responsabilidade prevista no
artigo 95, inciso II, do Decreto-lei 37/66.
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE.
ARTIGO 95, INCISO II, DO DECRETO-LEI No 37/66. PROPRIEDADE DE
VEÍCULO
DESTINADO
AO
TRANSPORTE
DE
CARGAS
OU
PASSAGEIROS. RISCO DA ATIVIDADE.
A norma de responsabilidade prevista no artigo 95, inciso II, do Decreto-lei
37/66 se destina à responsabilização do proprietário de veículos de transporte
por infrações cometidas no exercício da atividade que lhes é própria ou por
aquelas cometidas pelos tripulantes desses veículos, situação que se enquadra
na responsabilidade típica pelos riscos advindos da atividade do sujeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos , em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19715.720241/2014-54
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19715.720241/2014-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Recife (PE):
Trata-se de auto de infração lavrado contra o interessado, já qualificado nos autos,
para a aplicação da multa de R$ 82.000,00, em decorrência de infração às medidas de
controles fiscais relativas a fumo, cigarro, charuto, cigarrilha de procedência
estrangeira.
Da Autuação
Descreve a autoridade fiscal que:
1. Segundo documentos policiais de fls. 04 e 13, a apreensão das mercadorias
(cigarros) e do veículo condutor ocorreu no dia 25/09/2013,na Rua Adete Souza
Irigaray, n° 223, Q4 22T, Jardim Canguru, Campo Grande/MS, e foi efetuada por
Policiais Civis.
2. Após recebimento de denúncia anônima sobre movimentação suspeita no
endereço informado, se deslocaram até o local. Lá chegando, verificaram a
presença de ADEMIR MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 502.087.991-68 com dois
pacotes nas mãos.
3. Ao ser questionado sobre o conteúdo dos pacotes, o mesmo disse que se tratava
de cigarros, afirmando ainda que tinha mais cigarros do tipo no interior da casa.
Autorizada a entrada na residência, os policiais encontraram uma grande
quantidade de caixas e pacotes de cigarros provenientes do Paraguai, sem
comprovante de regular importação.
4. Os policiais constataram que a residência poderia ser de propriedade de
CLAUDINEI PEREIRA DE MENEZES, em virtude de terem encontrado no local
uma conta de luz neste nome. Na garagem da mesma residência, os policiais
encontraram o veiculo VW-Kombi, placa MS HRC5673, carregado com cigarros,
também de origem estrangeira e sem qualquer documento que pudesse comprovar a
regular importação.
5. ADEMIR MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 502.087.991-68 afirmou aos policiais
que sua função era apenas embalar os cigarros em caixas, e que ele recebia
dinheiro de CLAUDINEI PEREIRA DE MENEZES para fazer este trabalho.
6. Afirmou também que tanto os cigarros quanto o veículo seriam de propriedade de
CLAUDINEI PEREIRA DE MENEZES. Diante dos fatos, o veículo e as
mercadorias foram apreendidos e encaminhados para esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Campo Grande/MS.
7. Devido à insuficiência de dados para identificar corretamente CLAUDINEI
PEREIRA DE MENEZES, e considerando que o mesmo apenas foi mencionado por
ADEMIR MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 502.087.991-68 como sendo responsável
pelo veículo, pelo imóvel e pelas mercadorias, não tendo sido, no entanto,
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19715.720241/2014-54

encontrado no local, não há prova do envolvimento do mesmo no ilícito, cabendo
tal investigação às autoridades policiais.
8. Sendo assim, CLAUDINEI PEREIRA DE MENEZES não foi incluído no presente
Auto de Infração como autuado/interessado.
9. A responsabilidade pelas infrações apuradas é do transportador, solidariamente
a todos os envolvidos nos fatos delituosos. Isto porque é claro o inciso II do art. 95
do Decreto-Lei n° 37, de 1966, em afirmar que responde pela infração o
proprietário do veiculo, quando decorrer de atividade própria do veículo, ou de
ação ou omissão de seus tripulantes. No caso, o veiculo VW-Kombi, placa MS
HRC5673, é licenciado, e portanto, responde solidariamente o proprietário, senhor
PAULO ROGÉRIO GONDIM DA SILVA, CPF 975.617.621-00.
Face ao exposto, sem prejuízo à aplicação da pena de perdimento às mercadorias
importadas, foi formalizada a aplicação da multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de
cigarro, prevista no Decreto-Lei n° 399, de 1968, artigo 3° , parágrafo único, este com
a redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003, art. 78.
Da Impugnação
Apenas, o responsável solidário, proprietário do veículo VW-Kombi, senhor PAULO
ROGÉRIO GONDIM DA SILVA, CPF 975.617.621-00, apresentou impugnação com os
seguintes fundamentos:
1. Vendeu o veículo Kombi, placa HRC5673, para o Sr. João José dos Santos, CPF
047.920.458-60, RG 166222525, todavia o comprador deixou de efetuar a
transferência para o seu nome no prazo legal e o Impugnante não o localizou para
que pudesse efetivar a transferência.
2. o Impugnante não conhece e não tem qualquer relação com o Sr. Ademir Martins
da Silveira.
3. Em depoimento o Sr. JOÃO JOSÉ DOS SANTOS, informou que revendeu o
veículo a terceiro que não sabe informar qualquer dado desta pessoa, e desconhece
o Sr. Ademir Martins da Silveira e o Claudinei Ferreira Menezes.
4. Não há prova nos autos que demonstrem que o Impugnante teria concorrido para
o ilícito fiscal. Sendo que a legislação exige o concurso para a pratica do ilícito.
5. Da inconstitucionalidade da penalidade pecuniária por violação à exigência de
lei complementar prévia.
6. Da inconstitucionalidade da penalidade por confisco, ofensa ao direito de
propriedade e aos princípios da capacidade econômica, da proporcionalidade e
razoabilidade.
7. Da boa fé do Impugnante- do seu desconhecimento do ilícito.
8. Tendo em vista as condições pessoais do Impugnante solicita a remissão da
penalidade pecuniária conforme o inciso I do art.172 do CTN.
9. Para o esclarecimento dos fatos solicita que seja efetuada a oitiva dos Senhores
ADEMIR MARTINS DA SILVEIRA e JOÃO JOSÉ DOS SANTOS. Bem como seja
oficiado o juiz da causa para perfeito esclarecimento dos fatos.
Ao final, requer que seja cancelado o auto de infração lavrados contra sua pessoa, pois
não teria participação em nenhum dos fatos.
É o relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19715.720241/2014-54

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-68.678, de 09 de julho de 2020, julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente a multa lançada e a responsabilização do impugnante, com base nos
seguintes fundamentos:
ausência de intenção
(...) a aplicação de penalidade independe da intenção do agente, e a ausência de
intenção, não exime o sujeito passivo de responder por ela.
responsabilidade solidária
(...) tendo em vista que a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou responsável e da efetividade, da natureza e dos efeitos do seu ato, e que
ademais responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie, portanto, não há como acolher as alegações do
Interessado.
questões de ordem pessoal
(...) este órgão julgador não detém competência legal para apreciação do pedido de
redução, perdão, mesmo que pelo principio da bagatela, ou até mesmo parcelamento
do débito, devendo o Interessado, dirigir-se à autoridade administrativa competente.
Da necessidade de diligência
(...) e em conformidade com o art. 18, caput, do PAF, indefiro o pedido de diligencias
por considerá-la prescindível para a solução do litígio administrativo.
Dos princípios Constitucionais
(...) questões levantadas pela impugnante, a exemplo do alegado ferimento aos
princípios constitucionais, deixo de apreciar, pois tais matérias somente podem ser
arguidas e apreciadas no âmbito do Poder Judiciário. (...)
propriedade do veículo
O autuado apresentou impugnação nos presentes autos e em síntese alega que o veículo
não era mais de sua propriedade quando foi lavrado o Auto de Infração, pois tinha sido
vendido.
A venda do veículo está regulada pelo artigo 123 da Lei 9.503/97 (Código Brasileiro de
Trânsito) que expressa o entendimento de que a transferência de propriedade do
veículo automotor se processa no momento da tradição e da assinatura do competente
documento de transferência, competindo ao comprador, novo proprietário, proceder
aos trâmites burocráticos exigidos para a expedição do novo Certificado de Registro,
cabendo a ele a responsabilidade de efetuar a transferência do veículo no prazo de 30
dias. Caso não o faça dentro deste prazo, tem de pagar multa, infração grave, prevista
no art. 233 do CTB.
De acordo com o mesmo diploma legal, o antigo proprietário continua sendo
legalmente o proprietário, e arca com todas as demais multas quando não tiver feito a
comunicação de venda, como no presente caso. (...)
Não existe outra forma de defender-se da punibilidade por infração alheia a não ser a
comunicação de venda, o que não foi feito pelo Interessado. Assim, não há como
eximir-se do risco de ter que responder por infrações cometidas por outrem.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19715.720241/2014-54

Como também o comprador do veículo não fez a transferência, não foram cumpridas as
exigências do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e, portanto a
responsabilidade do impugnante em relação às penalidade impostas pelas autoridades
de trânsito ou outra qualquer não foram elididas.
Portanto, não procede a alegação de que o interessado não é parte legitima para
figurar no pólo passivo do Auto de Infração relativo ao perdimento das mercadorias
apreendidas e/ou da multa pecuniária, conquanto não tomou as providencias
determinadas pela legislação que rege a matéria.
Mérito
No mérito, o interessado não contesta a penalidade em si, ou seja, a infração à medidas
de controle fiscal relativas a fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira, mas
apenas a sua responsabilização nos autos.
Em sua defesa, o interessado repete os mesmos argumentos já apresentados
anteriormente, alegando ilegitimidade da autuação. No entanto, não traz argumentos
capazes de afastar a sua responsabilidade no feito.
(...)
Conforme aponta a autoridade fiscal, tratava-se a mercadoria apreendida de cigarro
de origem estrangeira em descumprimento das medidas especiais de controle fiscal.
Portanto, tratava-se de cigarro irregularmente introduzido no país, sem o cumprimento
de quaisquer das medidas de controle fiscal, facilmente caracterizado pela ausência do
selo fiscal de ateste de sua regularidade.
Portando, basta que se caracterize o suporte fático, previsto em lei, para que seja
constatada a incidência da norma sancionadora e lavrado o auto de infração por dever
de ofício. O lançamento cumpriu todos os requisitos legais, e foi devidamente
cientificado ao contribuinte. Por estas razões, entendo restar configurado de forma
inequívoca a procedência do lançamento.
O recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que não há
de se falar na aplicação de qualquer multa a ele, tendo em vista que vendeu o seu veículo para o
Sr. João José dos Santos antes da ocorrência da aludida infração, sendo que, com a tradição, teria
perdido a propriedade do veículo.
Além disso, ressalta que não há qualquer prova de que ele tenha concorrido para a
infração penal, de forma que deve ser reformada a decisão que julgou improcedente a
impugnação apresentada, deixando de levar em consideração os fatos narrados, inclusive,
deixando de proceder com a diligência solicitada para que o Sr. João José dos Santos, comprador
do veículo que era do Recorrente, fosse novamente ouvido e pudesse esclarecer sobre a
transferência do veículo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19715.720241/2014-54

O Recurso Voluntário foi protocolado em 05/11/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 22/10/2020. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE SOBRE A INFRAÇÃO
COMETIDA E A PENALIDADE IMPUTADA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente não contesta a ocorrência da infração
e/ou a aplicação da multa lançada, restringindo seu inconformismo à sua responsabilização no
caso concreto.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
[...] o ora Recorrente vendeu e entregou o veículo para o Senhor João José dos Santos
muito antes da suposta infração cometida supostamente Ademir Martins da Silveira e o
Claudinei Ferreira Menezes, sendo que, ainda, o senhor João José dos Santos afirmou
ter revendido para uma terceira pessoa que não sabe precisar o nome, ocorrendo assim
a tradição e a consequente perda da propriedade do veículo pelo ora Recorrente.
Ademais, tirando o fato de o veículo se encontrar em nome do Recorrente junto ao
DETRAN - MS, não há qualquer indicio de que ele tenha concorrido para o ilícito
fiscal, de modo que assim, também não há de se falar em qualquer responsabilidade
pela multa imposta.
(...)
Deste modo. tendo em vista que não há comprovação de que o Recorrente tenha
concorrido para o ilícito fiscal, e, além disso, que restou comprovado pelo depoimento
prestado pelo senhor João José dos Santos que confirmou ter inclusive revendido o
veículo para uma terceira pessoa, não há de se falar na imposição de multa ao ora
Recorrente.
É importante consignar que o fato de ele não ter realizado a comunicação de venda
junto ao DETRAN - MS, dizem respeito exclusivamente às multas previstas do Código
de Trânsito Brasileiro,
(...)
Portanto, tendo em vista que a decisão para manutenção da imposição da penalidade
de multa ao Recorrente, o considerando legítimo a assumir tal responsabilidade, foi
fundamentada apenas no fato de o Recorrente não ter comunicado a transferência do
veículo supramencionado ao Detran - MS, não tendo em momento algum havendo a
comprovação de que ele concorreu de alguma forma para o ilícito fiscal, e, tendo em
vista que esse demonstrou que vendeu o seu veículo a uma terceira pessoa, ou seja,
para o senhor João José dos Santos, deve ser reformada a decisão, julgando
procedente a impugnação do Recorrente, para se afastar a penalidade de multa a ele
aplicada.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, destaco que, apesar de constar, perante o DETRAN, o recorrente
como proprietário do veículo no qual foram encontradas as mercadorias apreendidas, entendo
que ele logrou êxito em comprovar que não era mais o proprietário – ou não detinha mais a
propriedade – do veículo à época da ocorrência da infração, inexistindo, por conseguinte,
fundamento legal que permita a sua responsabilização no caso concreto.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19715.720241/2014-54

Conforme narrado em sua defesa, o recorrente vendeu o veículo em meados de
julho de 2013, para o Sr. João José dos Santos, todavia o comprador deixou de efetuar a
transferência do veículo para seu nome no prazo legal, sendo que ambos não adotaram os
procedimentos cabíveis para regularização da transferência do veículo posteriormente.
Para corroborar sua alegação, o recorrente colaciona trecho do depoimento
prestado pelo Sr. João José dos Santos, nos autos de inquérito policial no 0010713-
03.2013.4.03.6000, em trâmite perante a 5a Vara Federal de Campo Grande/MS (fls. 50 a 51),
em que o depoente confirma que comprou o referido veículo e informa ainda que já o havia
vendido a terceira pessoa:
QUE, comprou o veículo VW/KOMBI de placas HRC-5673 da pessoa de PAULO
ROGÉRIO GONDIM DA SILVA, QUE, pagou a quantia de R$ 5.000,00; (...) QUE,
posteriormente, vendeu referido veiculo para um terceiro que lhe pagou a quantia de
R$ 5.000,00 em espécie; QUE, não sabe informar nenhum dado qualificativo deste
terceiro, tendo em vista que como dito acima, esse terceiro pagou em dinheiro; (...)
QUE, não conhece as pessoas de ADEMIR MARTINS DA SILVEIRA e CLAUDINE!
FERREIRA DE MENEZES (...)
Ademais, destaca-se que, no próprio relatório do inquérito policial (fl. 52), restou
concluído pela autoridade policial que o veículo não era mais de propriedade do recorrente,
senão vejamos:
(...) Com o fito de esclarecer quem era o verdadeiro proprietário do veículo
apreendido, foram ouvidos PAULO ROGÉRIO GONDIM DA SILVA às fls. 94/95 e
JOÃO JOSÉ DOS SANTOS às fls. 101/102, sendo que este informou que vendeu o
veículo para um terceiro que lhe pagou em espécie, motivo pelo qual não soube
qualificar tal individuo, o que leva esta autoridade policial concluir que referido
veículo na verdade era de CLAUDINEI FERREIRA, o qual o usa para sua empreitada
criminosa.
Diante disto, entendo ter restado devidamente demonstrado que o recorrente não
era mais proprietário do veículo quando da ocorrência da infração, em razão da tradição do
veiculo ao Sr. João José dos Santos, ocasião em que ocorreu a transferência da propriedade de
fato ao adquirente, nos termos do artigo 1.267, Parágrafo único, do Código Civil.
Da mesma forma, após a referida tradição, é inegável que o recorrente não detinha
mais a propriedade do veículo, uma vez que não possuía a faculdade de usar, gozar e/ou dispor
da coisa, e o direito de reavê-la, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil. Ressalta-se que o
próprio adquirente informa ter revendido o veículo, o que reforça a total ausência de propriedade
por parte do recorrente.
Assim, apesar da ausência de comunicação ao DETRAN e expedição de novo
certificado de registro, entendo que restou devidamente comprovada a ausência de propriedade,
pelo recorrente, do veículo à época da infração, em razão da tradição do bem, devendo, por
conseguinte, ser afastada a responsabilidade prevista no artigo 95, inciso II, do Decreto-lei 37/66.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes judiciais:
MANDADO DE SEGURANÇA - PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO EM
CONTRABANDO E DESCAMINHO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA
ANTERIOR - VENDA NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO COMPETENTE -
ILEGITIMIDADE ATIVA - APELAÇÃO DESPROVIDA.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19715.720241/2014-54

1. A transferência da propriedade do veículo automotor - bem móvel - se perfaz
com a tradição (artigo 1.226, do Código Civil).
2. A ausência de comunicação da venda junto ao órgão competente e a
inocorrência de expedição de novo certificado de registro, embora configurem
inobservância aos artigos 123 e 134, da Lei Federal n.o 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro) - com consequências administrativas -, não obstam o
reconhecimento da transferência do domínio do bem. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
3. No caso concreto, o veículo, apreendido em 16 de dezembro de 2011 por utilização
em contrabando de cigarros, foi objeto de contrato particular de promessa de compra e
venda, celebrado entre a impetrante e o condutor em 8 de novembro de 2011.
4. Embora a transferência não tenha sido comunicada ao Detran/MS, o negócio
gerou efeito jurídico: tornou legítimo o domínio exercido por parte do promitente
comprador sobre o bem, que dele usou, fruiu e dispôs, como se proprietário fosse.
(...)
(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 365563 - 0012881-
41.2014.4.03.6000, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em
09/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2018 )
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. APREENSÃO DE
CIGARROS ESTRANGEIROS. VEÍCULO TRANSPORTADOR. BEM MÓVEL.
PROPRIEDADE.
TRADIÇÃO.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO.
1. A transferência da propriedade de bem móvel, segundo o regramento vigente,
dá-se pela simples tradição, sendo que, no caso dos veículos, o registro no
DETRAN possui finalidade meramente administrativa, porquanto, embora seja a
forma mais simples de provar a propriedade do automóvel, tal prova é possível por
meio de qualquer outro documento idôneo. Precedentes desta Corte.
2. Os elementos dos autos corroboram a versão da parte autora, segundo a qual
não participou, tampouco teve qualquer responsabilidade na consecução do ilícito
fiscal, razão pela qual não pode ser penalizada. 3. Mantida a sentença que julgou
procedentes os embargos à execução fiscal, face à ilegitimidade passiva da parte autora.
(TRF4, AC 5000390-05.2016.4.04.7103, SEGUNDA TURMA, Relatora LUCIANE
AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos em 15/02/2017)
Ademais, entendo existir outro fator que também impede a aplicação da norma de
responsabilidade prevista no artigo 95, inciso II, do Decreto-lei no 37/66 ao presente caso.
Isto porque, a subsunção à hipótese de responsabilização prevista no referido
dispositivo não exige apenas a propriedade do veículo, mas também que se trate de veículo
destinado ao transporte de cargas ou passageiros.
Por pertinente, transcrevo o disposto no referido artigo:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19715.720241/2014-54

II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão
de seus tripulantes;
Desta forma, verifica-se que a norma de responsabilidade prevista no dispositivo
supra transcrito se destina à responsabilização do proprietário por infrações cometidas com o uso
de veículos de transporte no exercício da atividade que lhes é própria ou por aquelas cometidas
pelos tripulantes desses veículos, situação que se enquadra na responsabilidade típica pelos
riscos advindos da atividade do sujeito.
Isto porque se exige dos proprietários de veículos que exercem o transporte de
passageiros ou de cargas a adoção de cautelas maiores do que aquelas exigidas dos proprietários
de veículos de passeio. Nesse caso, a responsabilidade é inerente à atividade, bastando a
comprovação de que o veículo foi utilizado na infração para o estabelecimento do nexo de
causalidade entre a atividade exercida e a infração.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. REGRA DO
ART. 95, INCISO I, DO DECRETO-LEI No 37/1966. MERA PROPRIEDADE DE
VEÍCULO DE PASSEIO. INSUFICIÊNCIA.
A responsabilidade pelas infrações aduaneiras é, em regra, objetiva, ou seja, independe
da intenção (culpa) do responsável para sua configuração, sendo necessário, contudo,
que haja nexo causal entre a conduta (ainda que omissiva) do sujeito passivo e a
infração verificada, sendo a propriedade de veículo de passeio, por si só, uma condição
insuficiente para determinar que o proprietário concorreu para a conduta infratora ou
dela se beneficiou para fins da aplicação da regra de responsabilidade do inciso I do art.
95 do Decreto-Lei no 37/1966.
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE. REGRA DO
ART. 95, INCISO II, DO DECRETO-LEI No 37/1966. PROPRIEDADE DE VEÍCULO
DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS OU PASSAGEIROS. RISCO DA
ATIVIDADE.
A propriedade de veículo automotor é elemento suficiente para atribuição de
responsabilidade pela infração aduaneira quando se trate de veículo destinado ao
transporte de cargas ou passageiros. Neste caso, configura-se a responsabilidade
prevista no inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966, que é a típica
responsabilidade pelos riscos advindos da atividade do sujeito.
(Processo no 10935.000172/2010-76; Acórdão no 3001-002.215; Relator Conselheiro
João José Schini Norbiato; sessão de 16/11/2022)
MULTA. DESCAMINHO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO AFASTADA.
É necessário que o tipo infracional decorra de atividade própria do veículo para
responsabilizar o seu proprietário, segundo o inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no
37/66.
(Processo no 10142.001702/2011-19; Acórdão no 3001-002.119; Relatora Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 16/11/2022)
Portanto, no que se refere à responsabilização por sanções aduaneiras, o
proprietário de veículo que não exerça transporte de passageiros ou cargas poderá ser
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19715.720241/2014-54

responsabilizado, mas desde que reste demonstrado que concorreu ou se beneficiou da prática da
infração, situação em que poderá ser aplicada a norma de responsabilidade prevista no artigo 95,
inciso I, do Decreto-lei no 37/66, o que não ocorreu no presente caso.
Diante disto, considerando que a propriedade do veículo de passeio não é, por si
só, condição suficiente para a atribuição de responsabilidade pela infração aduaneira, e que não
restou demonstrado que o recorrente concorreu para prática da infração, ou dela se beneficiou,
entendo que, também por estes motivos, deve ser afastada a sua responsabilização no presente
caso.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para o fim de
afastar a responsabilidade do recorrente.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento, no sentido de afastar a responsabilidade do recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 108
DF CARF MF
Original